Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-45.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO CIVIL DE MORADORES. LOTE ADQUIRIDO ANTES DA FORMAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO DO CONDOMÍNIO. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE NÃO PARTICIPAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há impedimento legal para que sejam cobradas taxas e despesas condominiais estabelecidas em assembleia geral, não obstante a irregularidade do condomínio, pois elas decorrem do fato de a administração do condomínio, de fato, disponibilizar serviços de uso geral dos condôminos, essenciais para a manutenção das áreas comuns do condomínio.
2. Em ação de cobrança de cotas condominiais ajuizada por associação de moradores, restando demonstrado que o réu adquiriu seu imóvel antes da constituição da associação, e que ele não externou formalmente seu ingresso naquela, bem como realizou notificação extrajudicial solicitando sua exclusão da associação, não há que se falar em obrigação de pagamento de taxas associativas.
3. No caso, o lote do réu tem entrada independente, bem como não se beneficia de qualquer benfeitoria do condomínio e ausente qualquer contraprestação por parte do condomínio em seu favor, devendo-se afastar a obrigação de pagamento da taxa condominial.
4. Recurso conhecido e não provido.